Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701384-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUCAS ROSADO MARTINEZ AGRAVADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Com fundamento no artigo 144 do Código de Processo Civil me declaro impedido para atuar nos presentes autos. Assim, redistribua-se aos autos, mediante posterior compensação, nos termos do artigo 41, §3o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Int. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator